Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA LOCATÍCIA. ACÓRDÃO DO STJ. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJAM OBSERVADOS OS TERMOS DO CONTRATO (ART. 54 DA LEI DO INQULINATO). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MÉTODO COMPARATIVO MERCADOLÓGICO DEFINIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Conforme disposto no art. 507 do CPC, uma vez operada a preclusão, pela ausência da prática de determinado ato dentro do prazo legal, ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que deveria exercitar no processo, torna-se incabível a rediscussão da matéria.
2. Se o réu não interpôs apelação impugnando o critério estipulado na sentença para fixação do valor do aluguel (método mercadológico comparativo), e, em sendo o Recurso Especial aviado em virtude de apelação da parte autora, que desde a propositura do citado apelo, busca tão somente sanar erro material existente na sentença, torna-se incabível a rediscussão da matéria, pois operada a preclusão.
3. A preclusão, que pode ser reconhecida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, obsta a fixação de critério diverso, impossibilitando, por conseguinte, a aplicação do julgado proferido pelo STJ que determinou que a demanda seja apreciada à luz do disposto no art. 54 da Lei n. 8.245/1991 (fixação de aluguel pelo critério contratual).
4. Preliminar acolhida. Acórdão prolatado pelo Tribunal mantido.